Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CONSORCIO BERNADO SAYAO AGRAVADO: ZULTENIO MARTINUSSO - CNPJ: 48.895.583/0001-92 DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONSÓRCIO BERNADO SAYAO contra a decisão ID origem 184491735, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Tutela de Urgência n. 0702155-23.2024.8.07.0001, ajuizada por ZULTENIO MARTINUSSO, ora agravado, em face do agravante e de outros. Em consulta aos autos de origem, constatei que na decisão ID origem 194252105, o referido Juízo declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito e determinou a remessa imediata para uma das Varas Cíveis da Circunscrição judiciária de Samambaia/DF, providência já efetivada. Assim, em que pese o Código de Processo Civil – CPC prever, no art. 64, § 4o, que, “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”, entendo pertinente consultar o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia sobre a convalidação do pronunciamento ora recorrido. Oficie-se, pois, ao Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia para que preste a informações supracitada, bem como outras que julgar pertinentes para o julgamento do presente recurso. Publique-se. Brasília, 15 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator